Tribunal: TJES
Processo: 5000287-32.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-32.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO LEONARDO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000287-32.2023.8.08.0046

RECORRENTE:
FRANCISCO LEONARDO

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 1.177. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO REGULADO PELA LC 943/2020. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição de ingresso, no qual pleiteou que seja aplicada a alíquota anterior, de 14% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;

2. Alega o autor, policial militar da reserva, que, inicialmente, sofria descontos previdenciários de 14% de sua remuneração apenas sobre o valor que excedia o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Contudo, com a implementação do art. 24-C da Lei Federal no 13.954/2019, os descontos passaram a incidir sobre a totalidade de sua remuneração. Sustenta que a mencionada norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.177 da repercussão geral, no que se refere à competência da União para fixar alíquotas de contribuição previdenciária para militares estaduais. Diante disso, requer sejam tomadas as medidas cabíveis para suspender a consignação dos descontos referentes à Contribuição Previdenciária, indevidamente efetuados com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, voltando a incidir a alíquota de 14% prevista na Lei Complementar Estadual no 282/2004, como era feito anteriormente, bem como requerem seja a ré condenada a restituir os valores já descontados.

3. Ao analisar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida. É pacífico que o legislador pode modificar a legislação para aumentar a alíquota de contribuição ou, como ocorreu no presente caso, alterar a base de cálculo da contribuição previdenciária, alcançando de forma geral os servidores inativos.

4. Quanto à aplicação do Tema 1.177 do STF, a situação ora examinada difere daquela apreciada no RE 1.338.750/SC. Naquele precedente, o Estado de Santa Catarina deixou de editar norma própria incorporando as regras da legislação federal. Aqui, porém, o Estado do Espírito Santo editou, em 13 de março de 2020, a Lei Complementar nº 943/2020. Assim, a modificação da base de cálculo não resultou da aplicação direta da Lei Federal nº 13.954/19, mas decorreu de lei estadual específica — a LC 943/2020 — editada no legítimo exercício da competência legislativa assegurada pelo art. 22, XXI, da Constituição Federal, para disciplinar a inatividade dos servidores militares estaduais.

5. Dessa forma, não há falar em ilegalidade na alteração legislativa em questão (nem, por consequência, nos descontos efetuados em desfavor dos autores), tampouco em ato ilícito atribuível ao ente réu que pudesse fundamentar a indenização por danos materiais pretendida.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

7.
Condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), Suspendo, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)